Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-97.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-97.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ORGANIZACAO TECNOLOGICA DE ENSINO LTDA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: ANA KATIA FILGUEIRAS SANTOS

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR POR PRAZO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DA PARTE RÉ.RESPONSABILIDADE CIVIL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES).DANOS MORAIS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Responsabilidade objetiva da instituição de ensino (artigo 14 do CDC). A entrega do diploma é ato inerente e indissociável do contrato de prestação de serviços educacionais, sendo abusiva a demora injustificada de mais de 2 (dois) anos.

2.Alegação defensiva de dano hipotético e de suficiência do certificado de conclusão. Rejeição. O artigo 48 da Lei 9.394/1996 (LDB) consagra o diploma como documento oficial definitivo de habilitação. Prejuízo financeiro efetivo demonstrado. Inteligência do artigo 402 do Código Civil e da jurisprudência do STJ (REsp 1.655.090).

3.A frustração na obtenção do documento após anos de dedicação acadêmica e financeira, aliada ao impedimento de ascensão profissional, ultrapassa o mero dissabor. Dano
in re ipsa
caracterizado. Precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.640.498/SP) e deste egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

4.Indenização extrapatrimonial fixada na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico e punitivo da medida.

5.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Sentença de primeiro grau mantida em sua integralidade. Honorários recursais majorados nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000327-97.2015.8.05.0216
, em que figuram como apelante ORGANIZACAO TECNOLOGICA DE ENSINO LTDA e como apelada ANA KATIA FILGUEIRAS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.